Tribunal: TJSP
Processo: 2154429-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Franquia
Órgão julgador: Pereira Calças
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Agravo de instrumento. Direito Empresarial. Contrato de franquia. Tutela de urgência "inaudita altera parte". Inteligência do art. 300 do CPC. Não cabimento. Pretensão de imediata abstenção do uso da marca e dos elementos identificadores da rede PIZZA HUT pelos franqueados, apta a gerar efeitos irreversíveis (§3o), além de prejuízos a terceiros. Alegação de inadimplemento do contrato pelos

Ementa:

Agravo de instrumento. Direito Empresarial. Contrato de franquia. Tutela de urgência "inaudita altera parte". Inteligência do art. 300 do CPC. Não cabimento. Pretensão de imediata abstenção do uso da marca e dos elementos identificadores da rede PIZZA HUT pelos franqueados, apta a gerar efeitos irreversíveis (§3o), além de prejuízos a terceiros. Alegação de inadimplemento do contrato pelos franqueados, impugnado mediante invocação de exceção do contrato não cumprido (art. 476, CC). Necessidade de instauração do contraditório. Ausência de risco de dano à agravante, que poderá cobrar, pelas vias adequadas, o débito alegado, bem como pleitear o ressarcimento de eventuais perdas e danos (CPC, art. 302). Segredo de Justiça. Art. 189, CPC. Exceção ao princípio da publicidade dos atos processuais que, no caso concreto, não se justifica. Cláusula de confidencialidade prevista no contrato de franquia que não é suficiente, por si só, para a decretação do sigilo dos autos. Decisão mantida. Agravo a que se nega provimento.